Tribunal: STF
Processo: ARE 1594184
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 118. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS/ISSQN NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. POSSIBILIDADE. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PENDENTE DE JULGAMENTO (TEMA 118). RAZÕES DE DECIDIR ADOTADAS PELO STF NO TEMA 69. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100). TEMA 1.262 STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O ISS, imposto de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constante da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e, assim como o ICMS, está embutido no preço dos serviços praticados, o que autoriza a aplicação do mesmo raciocínio adotado para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para fundamentar a exclusão do ISS das bases de cálculos das mencionadas exações.
2. A ratio decidendi adotada pelo STF no julgamento do Tema 69 (o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS) deve ser aplicada, por analogia, para exclusão do ISS das bases de cálculo das referidas contribuições sociais. Precedentes do TRF1.
3. Tema 118 (inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS) com repercussão geral reconhecida no RE 592.616/RS. Pendente de julgamento.
4. O STF, no RE 1.420.691/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 1.262), fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.’
5. Os valores reconhecidos como indevidos por sentença mandamental transitada em julgado e recolhidos nos 05 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, por decisão do STF no RE 1.420.691/SP-RG, não podem ser objeto de restituição pela via da compensação administrativa, devendo observar a norma Constitucional do art. 100.
6. Apelação da União (Fazenda Nacional) não provida. Remessa necessária parcialmente provida” (fl. 12, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 18). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou que “o tema em questão foi afetado em repercussão no RE 592.616/RS (Tema 118/STF), ainda pendente de apreciação por essa e. Corte. Por esse motivo, o E. STF tem determinado a devolução dos autos que tratam da matéria ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão a ser proferida no RE 592.616-RG” (fl. 3, e-doc. 21).

Pediu:
“Diante do exposto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade deste recurso, a União (Fazenda Nacional) requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o final julgamento do RE 592.616/RS (Tema 118).
No mérito, requer o provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o V. Acórdão recorrido, para reconhecer que o montante do ISSQN compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, afastando a violação ao art. 195, I, ‘b’, da Constituição Federal.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a fundamentação apresentada, levando-se em conta o entendimento firmado pelo STF no RE 574.706/PR, deve ser aplicado ao caso concreto a modulação de efeitos no que tange a data da propositura da ação, pois entendeu a Suprema Corte que o ICMS destacado poderia ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS somente após 15/03/2017, isto é, em relação aos fatos geradores posteriores àquela data.
Ressalvando-se os casos em que o contribuinte tenha ajuizado ação questionando a incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS até aquela mesma data. Ressalte-se que, se houve a aplicação por analogia do RE nº 574.706/PR, dando o mesmo tratamento do ICMS para o ISS, no que tange a sua exclusão nas bases do PIS e da COFINS, da mesma maneira deve ser aplicada as consequências acessórias, no caso, a aplicação da modulação dos efeitos” (e-doc. 21).

3. A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de “não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não-demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636)” (e-doc. 23).

4. Neste agravo, a agravante sustenta que “a matéria discutida nos autos - ISS nas bases de cálculos do PIS e da COFINS - está afetada para julgamento para Repercussão Geral, com determinação de sobrestamento” (fl. 3, e-doc. 25).

Reitera as razões trazidas no recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Afasto o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a demanda posta na espécie não demanda revolvimento de fatos e provas.

Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir que o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta a ementa do julgado, representativo da controvérsia do Tema 118:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 592.616-RG, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2008).

 Em controvérsia análoga à deste processo, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução de processos à origem, para aguardarem o término do julgamento do Tema 118 da repercussão geral. Citem-se, por exemplo: ARE n.  1.476.999, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2024; ARE n. 1.573.073, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 30.10.2025; e ARE n. 1.580.882, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 7.1.2026.

7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora